Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726837-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ANTONIO GHIGGI AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Indique o agravante, em cinco dias, qual o pronunciamento judicial impugnado neste agravo interno e em qual processo ou recurso foi proferido. Intime-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora